Tribunal: TJES
Processo: 0001341-15.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001341-15.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACO DOS SANTOS

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. CONDENAÇÃO DO APELADO QUANTO AO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA NECESSÁRIA PARA CONDENAÇÃO CRIMINAL.
IN DUBIO PRO REO
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para uma condenação na esfera penal, necessita-se de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito. Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do
in dubio pro reo
, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a esse comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada. Sendo assim, em análise ao conjunto probatório existente nos autos, entende-se que não há provas suficientes que comprovem, de maneira cabal e com a certeza necessária para que haja uma condenação na esfera penal, que o recorrido praticou o crime de tráfico de entorpecentes, razão pela qual é imperiosa a manutenção da desclassificação de sua conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra – Comarca da Capital (fls. 35/36-verso dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[...] na noite de 17 de fevereiro de 2023, por volta das 18h28min, na rua Maitaca, no bairro Novo Horizonte, neste município de Serra/ES, o denunciando Jacó dos Santos comercializou substâncias entorpecentes ilícitas, bem como atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Emerge dos autos que, na data e hora dos fatos, Policiais Militares realizavam

policiamento preventivo no bairro Novo Horizonte, mais precisamente no local conhecido como "Lajinha", na rua Maitaca, quando tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como Jacó dos Santos, já que este, ao presenciar a aproximação dos PMs, dispensou uma sacola e tentou se evadir, porém foi imediatamente perseguido, alcançado e abordado pelos PMs.

Consta dos autos, que durante a abordagem, os Policiais Militares realizaram a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado em posse de Jacó. No entanto, ao localizarem a sacola por ele dispensada, constaram que nela continha, 13 (treze) "buchas de maconha" e R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em espécie.

Ademais, em seguida, os PMs utilizaram um cão farejador que localizou mais duas fontes de odor, as quais resultaram na apreensão de mais 37 (trinta e sete) "buchas de maconha", totalizando ao final a apreensão de 50 (cinquenta) "buchas de maconha".

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas eram de propriedade do denunciando Jacó dos Santos e eram destinadas à comercialização.”

Diante dos fatos acima apontados, o acusado
Jacó dos Santos
foi denunciado pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e, após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada sentenciante desclassificou a imputação da denúncia para a conduta descrita no artigo 28, da Lei de Drogas, sendo aplicada ao réu a pena de advertência, prevista no inciso I, do referido artigo.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 41/46 dos autos físicos, o
Parquet
de 1º graurequer a
condenação
do apelado nos moldes do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, no que diz respeito ao
crime do art.
33, caput
, da Lei nº 11.343/06
, cabe salientar que o mencionado delito se constitui em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
nos autos físicos do inquérito policial em anexo, por meio do Boletim Unificado às fls. 08/11, do Auto de apreensão à fl. 30, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 32, corroborados pelo Laudo de Exame Químico de fls. 34/34-verso dos autos físicos principais.

Quanto à
autoria
do crime, passo a tecer algumas considerações.

Nesse particular, os policiais militares ouvidos em juízo, às fls. 37/38 dos autos físicos, manifestaram-se no seguinte sentido:

PM LUIS ANTONIO ALVES VIEIRA [...]: “QUE se recorda mais ou menos dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente porque ele deu o nome errado e no DPJ ao puxar o nome dele era outro e não o que ele tinha dado, mas não lembra o nome que ele disse;
QUE quando chegaram ele dispensou uma sacola e quando foram verificar era droga e dinheiro; que não se recorda se o réu estava sozinho; que viu ele jogando a sacola e acha que foi o depoente que a arrecadou e acha que tinha maconha e uma certa quantidade de dinheiro
;
que o réu disse que tinha comprado para usar em Jacaraípe
, salvo engano;
que nunca viu o réu ali no local antes; que aplicaram o cão e acharam mais drogas e mais dois pontos; que perto do réu acha que tinha mais gente passando pois ali é uma rua movimentado, mas no local onde eles estava, não se recorda se somente tinha ele parado
; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que participou da diligencia com mais um colega de farda e não registraram por vídeo a ocorrência e a diligência, pois não tem câmera disponível para a polícia; que o cão trabalha com a equipe do depoente pois são da K9 do 6º batalhão;
que as drogas foi encontrado nas proximidades, uma em uma fresta de uma casa e o outro ponto, não se recorda, mas foi nas proximidades também
; que o local é de intenso tráfico de drogas, não só pelo K9 como do batalhão;
que nunca viu pessoas vendendo drogas ali
, mas o depoente não pois vão sempre em apoio para passar o cão;
que lá tem um grupo de traficantes, mas não lembra o nome, mas que se omizia ali para fazer o tráfico; que viu o réu dispensando uma sacola e depois verificaram e era droga, mas não viu ele comprando ou vendendo
; que familiar ou popular não tentou contato com ele durante a abordagem, mas ele falou que tinha uma irmã que morava em novo horizonte”.

PM RAFAEL BARBOSA CAMPISTA [...]: “que se recorda dos fatos narrados na exordial; que reconhece o(a) acusado(a) aqui presente;
que no dia estavam em patrulhamento e o local é conhecido como “lajinha”, de intenso tráfico de drogas e conhecido da guarnição e quando passaram o réu levantou e jogou algo no chão e foi dado voz de abordagem e não lembra se ele passou outro nome; que foi verificado e com ele não foi encontrado nada e foram atrás do que ele jogou e foi encontrado uma quantidade de maconha e dinheiro; que foi empregado o cão e indicou mais dois pontos e acharam mais maconha
; que encaminharam o réu ao DPJ com o material apreendido;
que quando chegaram o réu estava sentado e acha que tinha mais uma pessoa com ele, mas essa pessoa nem citou, pois não achou nada, mas não se recorda se tinha mesmo; que na verdade não com o réu mas próximo a ele; que retifica o que falou anteriormente, pois na verdade viram o réu em pé e ele jogou algo e o abordaram e colocaram ele sentado
; que quem arrecadou a sacola foi o Sg Luis Antonio;
que o depoente viu o acusado dispensar a sacola; que os outros pontos onde forma encontrados mais drogas foi na rua lateral onde eles costumam se evadir, no mato próximo ao meio fio; que não conhecia o réu de ocorrências anterior
, mas ele é conhecido dali e já o abordaram, mas não encontraram nada. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que participou da diligência com mais um ou dois policiais e mais o cão; que não registraram por vídeo a diligência;
que não visualizou ato de compra e venda de droga do réu
, pois foi tudo rápido e não ficaram perto para aguardar, pois quando o viram o réu já dispensou a droga no chão e foi o que levou a abordá-lo em princípio;
que tem comércio mais pra baixo na rua e salvo engano, no dia tinha mais uma pessoa na rua, a uns 2 ou 3 metros dele e não com ele
; que já fez operação pretérita no local e abordam pessoas ali, e nem sempre encontram algo com eles, mas não lembra se já se deparou com situação de ter mais de uma pessoa traficando ali, apesar de ter intenso tráfico de drogas [...]”.

Já o acusado, em seu interrogatório judicial, negou a prática da traficância, asseverando que a droga apreendida com ele – 13 buchas de maconha – era para seu consumo pessoal. Vejamos:

“
QUE nega os fatos narrados na exordial; que somente as 13 buchas eram suas para consumo próprio; que não sabe onde as outras foram encontradas, pois ficou sentado no chão de costas
; que tinha acabado de comprar e ia para Jacaraípe com a ex esposa para curtir o carnaval e as pessoas que estava vendendo estava mais para baixo e não onde estava; DADA A PALAVRA AO IPMP, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que mora em Planalto Serrano, mas estava ali, pois estava na casa da mãe de seu filho, pois ela mora nessa rua Maitaca;
que estava indo para a casa dela e veio a polícia e dispensou a bucha e a polícia veio e pegou e perguntou quantas buchas tinham e falou que tinha 13; que comprou a droga em novo horizonte, mas no seu bairro tem drogas
;
que sua esposa não apareceu na hora, pois ela estava tomando banho; que estava na casa dela, e foi comprar droga e voltar para lá e logo aconteceu tudo, em uns 5 minutos
; que não viu o cachorro e não circulou cachorro da policial perto do interrogado; que na delegacia não deu outro nome;
que jogou a maconha pois tomou um susto quando viu a polícia
; que não deu o nome do seu irmão, pois ele é morto e não ia dá o nome de um falecido; que tinha advogado o acompanhado na delegacia; que não costumava frequentar ali; que na época estava conversando com sua ex esposa para voltar a morar juntos. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que cada bucha era um cigarro de maconha; que sua ex esposa também usa maconha [...]”.

Pois bem. Após analisar com demasiado cuidado todas as provas carreadas nos autos, coaduno com o entendimento proferido pela magistrada
a quo
, no sentido de que
resta duvidosa a autoria por parte do acusado
. Explico.

O recorrido, em juízo, negou que estivesse traficando drogas no momento da abordagem policial, justificando que a droga por ele dispensada – 13 buchas de maconha – havia sido adquirida naquele local para fins de seu consumo pessoal.

Por sua vez, dos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, não é possível afirmar, com a certeza necessária,
que a droga apreendida com o apelado Jacó dos Santos era destinada à traficância, tampouco os agentes públicos afirmaram que as demais drogas encontradas próximos ao local da abordagem eram do réu.

Verifica-se que ambos os militares afirmaram que
não
viram o acusado realizando compra ou venda de entorpecentes, bem como falaram que
não
conheciam o acusado como envolvido no tráfico de drogas.

Logo, das provas dos autos, não se verifica nenhuma comprovação cabal no sentido de que as demais drogas apreendidas – 37 (trinta e sete) buchas de maconha – encontradas em dois pontos próximos ao local da abordagem pelo cão farejador seriam do acusado, mas tão somente as 13 (treze) buchas com ele apreendidas.

Além disso, ressalta-se que os agentes públicos informaram que a rua onde ocorreu a apreensão das drogas era de grande circulação de pessoas, razão pela qual não se pode afirmar categoricamente que as demais drogas pertenciam ao réu.

Desse modo, restou comprovado que tão somente a ínfima quantidade de drogas apreendidas pertenciam ao acusado, o qual afirmou que as havia adquirido para consumo pessoal, não havendo nos autos outras provas capazes de demonstrar que, na verdade, tal droga se destinava à traficância, razão pela qual, na dúvida, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Nessa linha, não desconheço acerca da importância dos depoimentos dos policiais na apuração do crime de tráfico de drogas, mormente porque são os únicos a presenciarem essa espécie de delito, tampouco se discute acerca da credibilidade dos dizeres desses agentes públicos, os quais são perfeitamente aptos a fundamentarem uma condenação criminal, contudo, para tanto, os dizeres dos policiais militares devem ser harmônicos e coerentes entre si no sentido de demonstrarem cabalmente o crime de tráfico de drogas, o que não ocorre no caso em tela, pois verifica-se, dos depoimentos dos autos, ausência de certeza quanto à destinação das drogas apreendidas com o réu e dúvidas quanto à propriedade das demais drogas encontradas pelo cão farejador.

Nessa senda,
a meu sentir, embora existam indícios de que poderia estar acontecendo traficância ilícita de entorpecentes, já que foram encontradas drogas com o acusado e também próximas ao local da abordagem,
nenhuma das testemunhas puderam afirmar, com certeza, que
todas
as substâncias eram de propriedade do réu ou que ele estivesse, de fato, comercializando entorpecentes
.

Sendo assim, é de se ressaltar que, no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente,
o que não ocorre no caso em tela
,
eis que restaram dúvidas quanto à autoria do delito de tráfico de drogas por parte do recorrido.

Dessa feita, como é cediço, para uma condenação, não bastam meros indícios, devendo o convencimento que se amparar em provas seguras e escorreitas, para além da presunção.

Nessa linha intelectiva, para uma condenação na esfera penal, necessita-se de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito. Em outras palavras, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do
in dubio pro reo
, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a esse comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada.

Nesse mesmo sentido, saliento os seguintes precedentes de nossos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE FILMAGENS OU FOTOGRAFIAS DA TRAFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PROVAS JUDICIAIS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Diante da dúvida quanto à traficância, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, mantém-se a sentença que absolveu o réu da prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. 2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. Entretanto, devem ser complementados com outros elementos probatórios judicializados, mormente quando seus relatos forem contraditórios entre si e confrontarem com a versão crível do acusado. Havendo dúvidas sensíveis quanto à dinâmica e a autoria do crime de tráfico por parte do réu, necessária a absolvição. 3. Recurso desprovido. (TJDF; APR 07027.11-93.2022.8.07.0001; 179.0231; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 23/11/2023; Publ. PJe 06/12/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Em que pese a alegação do
Parquet
, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e,
in casu
, entendo que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu. Ou seja, em outros termos, entendo que não há prova hábil e concreta para subsidiar a condenação do apelado de forma indene de dúvidas
. 2.
A tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante da ausência de um juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
. Jurisprudência. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apelação Criminal 0000681-17.2020.8.08.0051; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Data: 13/nov/2023).

Portanto, rogando vênia ao entendimento manifestado pelo Ministério Público Estadual, verifico que
o presente caderno processual
não
dispõe de elementos suficientes para condenar o acusado Jacó dos Santos pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
, uma vez que sua participação no crime em análise é incerta.

Nesse viés, reputo oportuno destacar que coaduno com o entendimento de que
o convencimento da juíza de 1ª instância deve ser especialmente levado em consideração
, uma vez que, certamente, essa se encontra mais próximo dos fatos e das provas produzidas, tendo melhores e maiores condições de avaliar o caso concreto, de forma que, para que se altere a decisão da magistrada sentenciante, mostra-se imprescindível que as provas dispostas nos autos não deixem margem para dúvidas, o que não ocorre
in casu.

Nesse sentido:

RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO CORRÉU (CÁSSIO) PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – AUTORIA INDEMONSTRADA [...] - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. No delito de tráfico, a existência de meros indícios não autoriza o Decreto condenatório, devendo estar comprovada, de forma segura e firme, a traficância exercida pelo acusado. A condenação exige prova cabal e perfeita, de modo que inexistindo esta nos autos, impõe-se seja mantida a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo.
Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução criminal
. [...] (TJES; Apl 0001007-63.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Subst. Des. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 31/07/2019; DJES 05/08/2019).

Portanto, não havendo elementos probatórios suficientes para ensejar a condenação do apelado quanto ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, entendo que
deve ser mantida a
desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas,
nos moldes da sentença primeva, tudo em razão da
ausência de provas suficientes para ensejar o édito condenatório
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença de primeiro grau de jurisdição.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)